Tribunal: CARF
Processo: 11080.006059/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006059/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.011 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
PATRÍCIA MUSSKOPF KUNZLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006059/2009-21
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio PATRÍCIA MUSSKOPF
KUNZLER contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela improcedência do lançamento
fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2005, exercício 2006, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos
bancários de origem não comprovada em contas de titularidade do recorrente, apurando-se o
crédito tributário no montante de R$ 215.888,24, acrescidos de multa e juros.
Após a decisão de primeira instância recorrida de e-fls. 596 e seguintes, julgando
improcedente a impugnação, por entender que não foram devidamente comprovadas a origem
dos depósitos, em seu Recurso Voluntário de e-fls. 620, e seguintes, o recorrente aduz o
seguinte:
i)
Nulidade da decisão recorrida por não ter deferida a diligência requerida,
bem como nulidade da decisão não fundamentada;
ii)
Que a recorrente recebeu valores decorrentes da atividade de venda carros
do cônjuge da autuada e parte dos depósitos decorrente da venda de
imóvel do genitor de seu cônjuge, produto de rateio de valores do produto
da venda entre irmãos;
iii)
Solicita diligência perante instituições financeiras que seriam responsáveis
pelos financiamentos dos veículos de carros usados, que o seu cônjuge
teria realizado.
iv)
O lançamento foi realizado a partir de levantamentos mal elaborados, e
que não foram devidamente analisados os documentos e planilhas juntadas
ao processo;
v)
Argumenta que nem os depósitos bancários, nem tampouco débitos
efetuados em contas correntes bancárias, em si e sozinhos, configuram
omissão de rendimentos e de sinais exteriores de riqueza, pois de sua
existência não se extrai qualquer ligação quanto a uma riqueza subjacente
sob a titularidade do depositante.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

vi)
Descreve e discrimina os valores e depósitos que teriam sido comprovados
como rendimento não tributável.
vii)
Juntou após o recurso cópia da ação judicial movida contra o ITAÚ, antigo
Unibanco, que provaria que os valores transitaram na conta de titularidade da
recorrente seriam de terceiros.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que a decisão de primeira instância seria nula, por dois
motivos: i) o primeiro por indeferir diligência que entendia ser devida para sua defesa; ii) e o
seguindo por entender que não estaria fundamentada.
Quanto a sua fundamentação verifico que a decisão de primeira instância, possui
a formalidade necessária e os requisitos do PAF, contendo relatório, voto e dispositivo,
atendendo aos regulamentos e disposições de Lei possui de forma expressa a fundamentação que
embasou a decisão.
Em relação à diligência, verifica-se dos autos que a autoridade fiscal entendeu
insuficientes as informações prestadas pela contribuinte, e diligenciou perante as instituições
financeiras para constatar as operações realizadas, consoante as alegações trazidas pela
recorrente. Assim, foram realizadas diligências necessárias para apurar o montante devido e
averiguar as argumentações produzidas.
Por outro lado, lembra-se que o art. 6o da Lei Complementar 105 de 2001, permite
que as autoridades administrativas fiscais possam examinar documentos, livros e extratos de
conta de depósitos e aplicações financeiras.
Ressalta-se que no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização. Apresentou
defesa e tive ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que
foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Constata-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do referido crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Assim, não acolho as preliminares de nulidade.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade da recorrente.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa da recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem, no que efetivamente não
provado pela recorrente.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas concretas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em sua defesa alega que não foram analisadas as planilhas informando a
movimentação financeira do recorrente, bem como também os depósitos são oriundos de
diversas operações lícitas, tais como: a venda de veículos realizada por seu cônjuge, e também a
venda de imóvel, da qual teria informado que o pagamento foi realizado em parcelas durante o
ano-calendário autuado.
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Já o § 5o , 42 da Lei 9.430/1996 dispõe que se houve crédito em conta corrente do
acusado, mas que seja comprovado que pertence a terceiros, os rendimentos ou receitas devem
ser escriturados em desfavor da terceira pessoa, responsável pela imposto devido:
Art. 42 (...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Quanto às alegações de depósitos de origem não comprovada em razão da
venda de veículos por terceiro, entendo que não houve comprovação por meio de documentos
hábeis e idôneos. Não vislumbro nos autos contratos de financiamento dos compradores dos bens
móveis alegado pela recorrente. Ademais, alegação de greve da instituição financeira não é
suficiente para afastar a presunção da omissão de receita, uma vez que na data do protocolo do
recurso, ou da intimação da contribuinte não há informações quanto às afirmações trazidas aos
autos.
Ainda, verifica-se que nas fls. 686/749 foi juntado processo judicial em que a
recorrente teria ajuizado contra as instituições financeiras para obter cópia dos contratos das as
operações de financiamentos realizadas por terceiros para a compra e venda de veículos.
Entretanto, não foi possível checar o inteiro teor da decisão judicial, e, tampouco, indicação de
provas que pudessem dar suporte às argumentações da recorrente.
No relatório fiscal de e-fls. 551 e seguintes, foi certificado o seguinte:
“A contribuinte PATRICIA e seu marido, LAERSON, juntam uma série de cópias de
lançamentos bancários, cópias de cadastros de pessoas físicas que alegam ser dos
clientes compradores dos veículos, cópias de alguns recibos de venda de veículos,
cópias de cheques, a maioria deles ilegível e, ainda, cópia de contrato de promessa de
compra e venda de casa localizada na Av Iguassu, 331 e cópias de recibos assinados por
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

diversas pessoas que seriam irmãos de LAERSON, referentes a valores recebidos por
conta da venda do referido imóvel. Alegam, também, que na Declaração de LAERSON
apareceria o valor recebido pela alienação do referido imóvel(1/8 de 50% do valor).
Documentos anexos a fls. 156 a 199 do Volume I e fls. 202 a 394 do Volume II.
Verificadas as cópias de documentos apresentados pela contribuinte PATRICIA e seu
marido LAERSON, com o objetivo de justificar os créditos bancários a respeito dos
quais a contribuinte PATRÍCIA foi intimada a fazê-lo, constatamos que, apesar de
apresentar indícios, revelaram-se insuficientes como prova de suas alegações. Optamos,
então, por efetuar diligências junto aos terceiros que representavam a parte mais
expressiva dos valores a justificar, uma vez ser impossível fazê-lo de forma
generalizada. Assim, foram emitidos:
(...)
Os documentos apresentados, acima mencionados, apenas comprovam que houve
depósitos e um saque na conta da contribuinte PATRÍCIA, mas não servem para
comprovar a vinculação dos mesmos as atividades comerciais e extra-comerciais de seu
marido LAERSON ALBERTO KUNZLER na compra e venda de veículos.
Assim, entendo correta avaliação da DRJ de origem.
Já os depósitos por terceiros relacionados à venda de imóvel, passo a analisar a
planilha de valores identificados no relatório fiscal:

Em seu recurso a recorrente alega o seguinte:
“LINHAS "A", "F" e "G": (i) à fl. 576 há prova da transferência realizada por
LAERSON KUNZLER e LIA SILVA KUNZLER, identificado por "PARCELA
IMÓVEL". Esta movimentação corresponde ao valor pago pela TREVISAN
diretamente aos familiares e encaminhados à Requerente para posterior rateio
entre os oito irmãos do esposo. Este documento, somado (ii) à declaração da
TREVISAN de fl. 438, (iii) à Declaração da Requerente de fl. 409, bem como (iv) ao
contrato de compra e venda de fl. 232 comprovam que se trata de recurso de
terceiros (da Família Kuntzler) transitando na conta da Requerente, antes do
rateio entre os irmãos”.
Ocorre que o documento de e-fl. 450 (correspondente à numeração de fl. 438 do
processo físico), é um documento sem força probatória algum, produzido de forma unilateral,
sem chancela de registro público algum (de cartório), ou, tampouco, existe nos autos
informações por parte da empresa Trevicorp e incorporações Ltda. da referida operação. Sequer
é possível reconhecer de quem é assinatura que produz o documento, de quem seria a
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

responsabilidade pela produção das informações ali lançadas. Já o contrato citado na fl. 232
(correspondente ao número de e-fl. 234), não consta sequer o reconhecimento de firma
cartorária, não contendo registro de cartório. É difícil crer que um contrato de promessa de
compra e venda de um imóvel de R$ R$ 650.000,00, realizado no ano-calendário de 2005, não
teria ao menos um registro notarial específico. Mais, sem adentrar no mérito do contrato,
inexistem outras cláusulas que estipulem responsabilidade penal ou de perdas e danos no caso de
não cumprimento do contrato firmado. O que é também estranho num contrato dessa monta. É
inviável aceitar os documentos juntados como prova idônea.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação das alegações trazidas ao feito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações
excepcionais que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que
não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, não acolhendo as
preliminares de nulidade da decisão de primeira instância, indeferir a diligência, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se disposições da decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006059/2009-21

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital